Tribunal: TRF3
Processo: 0000016-62.2019.4.03.6306
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: OUTROS PARTICIPANTES:
Órgão colegiado: 01ª VARA-GABINETE DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE OSASCO
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)
Data de julgamento: das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s) nos 4.425/DF e 4.357/DF, cujo resultado passou a vincular todos os

Ementa:
ementação da prova material foi realizada a oitiva de testemunhas cujos depoimentos foram claros e isentos de contradições ou dúvidas, consonantes entre si e com a prova documental trazida aos autos (depoimentos anexos aos ids 135711798, 135712201, 135712205 e 135712207).

Conforme constou da sentença: ...”Além disso, houve prova oral que corroborou a existência dos vínculos constantes da CTPS do requerente. Vejamos:

Nivaldo Cândido dos Santos, em juízo, disse que trabalhou para Aulus, era caseiro, jardineiro, morava na propriedade, depois foi para a sua casa, mas continuou trabalhando lá. Nunca trabalhou para Daniel. Continuou trabalhando para o filho do Aulus, pai e filho, não teve nenhum Daniel como empregador. Trabalha a semana todinha, de segunda a sexta, das 8h às 17h, almoça lá, leva marmita, vai e volta de ônibus, uns 20 minutos. Mora em Cotia e trabalha na Granja Viana. É separado, vive com a sua mãe, atualmente. Teve 3 filhos. Ricardo é proprietário de imóvel no condomínio. Juniel é porteiro do condomínio. Clodoaldo também trabalha no condomínio, como porteiro. Aulus tinha outros empregados, mas já foram embora. Aulus faleceu há uns 5/6 anos e continuou trabalhando para Aulus filho.
Ricardo Luiz Renê da Silva Porto, testemunha compromissada, em juízo, disse que é conhecido de Nivaldo Cândido dos Santos. O conhece pois ele trabalha numa residência em frente a sua, para o Seu Aulus Platius e depois para o filho dele, chamado Aulus também. O Aulus pai faleceu em 2013.Mora lá desde fevereiro de 1986,não sabe precisar quando conheceu Nivaldo. Ele era jardineiro, caseiro, mas não mora lá, sempre o vê chegando cedo, de manhã, lá pelas 8h. Não frequenta a casa de Aulus. Também não frequentava a casa do Aulus pai. É casado há 45 anos, tem 3 filhos, de 45 anos, 42 anos e 38 anos de idade, esta mais nova chama Fernanda. Quando Fernanda nasceu, já moravam no condomínio em frente ao Seu Aulus. Seu Aulus é anterior a testemunha no condomínio. Conheceu Aulus filho criança. Aulus filho herdou contrato de trabalho de Nivaldo.
Juniel Ferreira dos Santos, testemunha compromissada, em juízo, disse que é porteiro no Condomínio Parque do refúgio, onde Nivaldo trabalha,há uns 4 anos. Ele faz manutenção na casa de um morador, Aulus Lemos. Ele trabalha 3 ou 4 dias na semana, entra umas 8h e sai umas 17h. Ele vai de ônibus, mora em Cotia. Antes, não o conhecia.
Clodoaldo Custódio Fernandes, testemunha compromissada, em juízo, disse que trabalha no local onde Nivaldo trabalha, é porteiro no Condomíniohá 11 anos. Nivaldo é jardineiro de uma das casas, do Ser. Aulus. Quando entrou, eram os pais dele que moravam lá. Nivaldo trabalha todos os dias, de segunda a sexta, o vê entrar e sair. Entra às 8/9h e sai 17/18h. Nivaldo chega a pé.
Aulus Platius Coelho Pereira Neto respondeu às perguntas ao oficial de justiça, considerando a situação frágil de saúde (cardíaco e diabético) que lhe impedia de participar de audiência presencial, em período de pandemia, bem como a deficiência visual a lhe impedir o acompanhamento de audiência virtual, devidamente comprovados nos autos. Nesse contexto, esta testemunha disse que tem 44 anos de idade e que Nivaldo trabalhou na casa de seus paisdesde que era pequeno, ao menos até 2016, realizando atividades domésticas”.

De fato, as informações trazidas aos autos apontam no sentido de que a parte autora trabalhou, de fato, para o Sr. Aulus Plautius Coelho Pereira Junior e continua trabalhando para Aulus Platius Coelho Pereira Neto, (filho do primeiro empregador já falecido) nos períodos em comento.

Conforme disposto no §2, inciso I o do artigo 62 do Decreto 3.048/99, a carteira profissional faz prova de tempo de serviço, não havendo qualquer indício de falsidade a desqualificar o vínculo anotado, o qual é contemporâneo ao serviço prestado.

Por fim, tratando-se de vínculo empregatício, eventual falta de recolhimento das contribuições por parte do empregador não pode prejudicar o empregado, já que apenas ao empregador cabia o ônus de efetuar os recolhimentos à previdência.

Verifica assim, que a pretensão deduzida pelo recorrente, na esteira do entendimento acima exposto, não pode ser acolhida.

Quanto aos consectários legais

De fato, o artigo 1o-F da Lei federal no 9.494/1997 (com a redação imprimida pela Lei federal no 11.960/2009), determinou que as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente, uma única vez, pelos “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”, até o efetivo pagamento, in verbis:

“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”. (redação imprimida pela Lei federal no 11.960/2009)

Os índices oficiais da caderneta de poupança já estavam estabelecidos pela Lei federal no 8.177/1991 (artigo 12, incisos I e II), com as alterações promovidas pela Lei federal no 12.703/2012.

Deveras, a constitucionalidade do referido artigo 1o-F da Lei federal no 9.494/1997 (com a redação imprimida pela Lei federal no 11.960/2009) foi submetida ao controle concentrado do Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s) nos 4.425/DF e 4.357/DF, cujo resultado passou a vincular todos os órgãos do Poder Judiciário (artigo 103, § 2o, da Constituição da República).

Naquela ocasião, a Colenda Corte Suprema proclamou a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei federal no 9.494/1997 (com a redação imprimida pelo artigo 5o da Lei federal no 11.960/2009).

Entretanto, recentemente, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, o Colendo Tribunal Supremo firmou outro entendimento, de modo a determinar os critérios de correção monetária e de juros de mora sobre débitos oriundos especificamente de concessão de benefício assistencial, da seguinte forma: atualização monetária pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do artigo 1o-F da Lei federal no 9.494/1997 (com a redação imprimida pelo artigo 5o da Lei federal no 11.960/2009).

Assim, na verdade, a última

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
No
RELATOR:
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000016-62.2019.4.03.6306
RELATOR: 25o Juiz Federal da 9a TR SP
RECORRENTE: NIVALDO CANDIDO DOS SANTOS
Advogado do(a) RECORRENTE: CARLA ROSENDO DE SENA BLANCO - SP222130-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face da sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento dos períodos urbanos compreendidos entre 02/05/1980 a 30/11/1984 e de 16/08/1985 a DER (aos 30/08/2016) e o condenou a implantar o referido benefício em favor da parte autora.

O INSS se insurge contra o reconhecimento dos períodos acima citados, alegando que os mesmos não constam do CNIS, sendo necessária a apresentação de outros elementos que pudessem comprová-los. No caso da manutenção da sentença, requer que a aplicação dos juros de mora se dê de acordo as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009, no artigo 1oF da lei no 9.494/1997.

Na sentença foi determinado que: “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”

Contrarrazões pela parte autora.

É o relatório

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000016-62.2019.4.03.6306
RELATOR: 25o Juiz Federal da 9a TR SP
RECORRENTE: NIVALDO CANDIDO DOS SANTOS
Advogado do(a) RECORRENTE: CARLA ROSENDO DE SENA BLANCO - SP222130-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Afasto a preliminar relativa à necessidade de renúncia expressa da parte autora aos valores em atraso tendo em vista que a competência foi fixada no ajuizamento, não havendo prova naquele momento processual que as parcelas vencidas somadas às vincendas ultrapassavam a alçada do juizado, não havendo que se falar em renúncia após a prolação da sentença.

Passo à análise do feito

Os períodos controversos de 02/05/1980 a 30/11/1984 e de 16/08/1985 a DER (aos 30/08/2016), se referem à vínculos mantidos nas funções de servente de residência e caseiro, com o Sr. Aulus Plautius Coelho Pereira Junior.

No caso em tela, o único documento apresentado pela parte autora, para comprovação dos vínculos mantidos nos períodos acima citados é a CTPS, onde constam os registros nas funções de servente de residência e caseiro. Constam ainda na CTPS, informações sobre alterações de salários para os anos de 1986 a 1989, anotações de férias relativas ao período de 1986 a 1992 e anotações gerais referente ao período de 1989 a 1993 (fls. 21/26 do ID 135711732).

De acordo com o disposto no artigo 55, § 3o, da lei no 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço para fins previdenciários só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.

Para complementação da prova material foi realizada a oitiva de testemunhas cujos depoimentos foram claros e isentos de contradições ou dúvidas, consonantes entre si e com a prova documental trazida aos autos (depoimentos anexos aos ids 135711798, 135712201, 135712205 e 135712207).

Conforme constou da sentença: ...”Além disso, houve prova oral que corroborou a existência dos vínculos constantes da CTPS do requerente. Vejamos:

Nivaldo Cândido dos Santos, em juízo, disse que trabalhou para Aulus, era caseiro, jardineiro, morava na propriedade, depois foi para a sua casa, mas continuou trabalhando lá. Nunca trabalhou para Daniel. Continuou trabalhando para o filho do Aulus, pai e filho, não teve nenhum Daniel como empregador. Trabalha a semana todinha, de segunda a sexta, das 8h às 17h, almoça lá, leva marmita, vai e volta de ônibus, uns 20 minutos. Mora em Cotia e trabalha na Granja Viana. É separado, vive com a sua mãe, atualmente. Teve 3 filhos. Ricardo é proprietário de imóvel no condomínio. Juniel é porteiro do condomínio. Clodoaldo também trabalha no condomínio, como porteiro. Aulus tinha outros empregados, mas já foram embora. Aulus faleceu há uns 5/6 anos e continuou trabalhando para Aulus filho.
Ricardo Luiz Renê da Silva Porto, testemunha compromissada, em juízo, disse que é conhecido de Nivaldo Cândido dos Santos. O conhece pois ele trabalha numa residência em frente a sua, para o Seu Aulus Platius e depois para o filho dele, chamado Aulus também. O Aulus pai faleceu em 2013.Mora lá desde fevereiro de 1986,não sabe precisar quando conheceu Nivaldo. Ele era jardineiro, caseiro, mas não mora lá, sempre o vê chegando cedo, de manhã, lá pelas 8h. Não frequenta a casa de Aulus. Também não frequentava a casa do Aulus pai. É casado há 45 anos, tem 3 filhos, de 45 anos, 42 anos e 38 anos de idade, esta mais nova chama Fernanda. Quando Fernanda nasceu, já moravam no condomínio em frente ao Seu Aulus. Seu Aulus é anterior a testemunha no condomínio. Conheceu Aulus filho criança. Aulus filho herdou contrato de trabalho de Nivaldo.
Juniel Ferreira dos Santos, testemunha compromissada, em juízo, disse que é porteiro no Condomínio Parque do refúgio, onde Nivaldo trabalha,há uns 4 anos. Ele faz manutenção na casa de um morador, Aulus Lemos. Ele trabalha 3 ou 4 dias na semana, entra umas 8h e sai umas 17h. Ele vai de ônibus, mora em Cotia. Antes, não o conhecia.
Clodoaldo Custódio Fernandes, testemunha compromissada, em juízo, disse que trabalha no local onde Nivaldo trabalha, é porteiro no Condomíniohá 11 anos. Nivaldo é jardineiro de uma das casas, do Ser. Aulus. Quando entrou, eram os pais dele que moravam lá. Nivaldo trabalha todos os dias, de segunda a sexta, o vê entrar e sair. Entra às 8/9h e sai 17/18h. Nivaldo chega a pé.
Aulus Platius Coelho Pereira Neto respondeu às perguntas ao oficial de justiça, considerando a situação frágil de saúde (cardíaco e diabético) que lhe impedia de participar de audiência presencial, em período de pandemia, bem como a deficiência visual a lhe impedir o acompanhamento de audiência virtual, devidamente comprovados nos autos. Nesse contexto, esta testemunha disse que tem 44 anos de idade e que Nivaldo trabalhou na casa de seus paisdesde que era pequeno, ao menos até 2016, realizando atividades domésticas”.

De fato, as informações trazidas aos autos apontam no sentido de que a parte autora trabalhou, de fato, para o Sr. Aulus Plautius Coelho Pereira Junior e continua trabalhando para Aulus Platius Coelho Pereira Neto, (filho do primeiro empregador já falecido) nos períodos em comento.

Conforme disposto no §2, inciso I o do artigo 62 do Decreto 3.048/99, a carteira profissional faz prova de tempo de serviço, não havendo qualquer indício de falsidade a desqualificar o vínculo anotado, o qual é contemporâneo ao serviço prestado.

Por fim, tratando-se de vínculo empregatício, eventual falta de recolhimento das contribuições por parte do empregador não pode prejudicar o empregado, já que apenas ao empregador cabia o ônus de efetuar os recolhimentos à previdência.

Verifica assim, que a pretensão deduzida pelo recorrente, na esteira do entendimento acima exposto, não pode ser acolhida.

Quanto aos consectários legais

De fato, o artigo 1o-F da Lei federal no 9.494/1997 (com a redação imprimida pela Lei federal no 11.960/2009), determinou que as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente, uma única vez, pelos “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”, até o efetivo pagamento, in verbis:

“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”. (redação imprimida pela Lei federal no 11.960/2009)

Os índices oficiais da caderneta de poupança já estavam estabelecidos pela Lei federal no 8.177/1991 (artigo 12, incisos I e II), com as alterações promovidas pela Lei federal no 12.703/2012.

Deveras, a constitucionalidade do referido artigo 1o-F da Lei federal no 9.494/1997 (com a redação imprimida pela Lei federal no 11.960/2009) foi submetida ao controle concentrado do Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s) nos 4.425/DF e 4.357/DF, cujo resultado passou a vincular todos os órgãos do Poder Judiciário (artigo 103, § 2o, da Constituição da República).

Naquela ocasião, a Colenda Corte Suprema proclamou a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei federal no 9.494/1997 (com a redação imprimida pelo artigo 5o da Lei federal no 11.960/2009).

Entretanto, recentemente, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, o Colendo Tribunal Supremo firmou outro entendimento, de modo a determinar os critérios de correção monetária e de juros de mora sobre débitos oriundos especificamente de concessão de benefício assistencial, da seguinte forma: atualização monetária pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do artigo 1o-F da Lei federal no 9.494/1997 (com a redação imprimida pelo artigo 5o da Lei federal no 11.960/2009).

Assim, na verdade, a última decisão da Colenda Corte Suprema convalidou os efeitos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que já previa para as condenações em geral (incluindo benefícios assistenciais) a correção monetária pelo IPCA-E (item 4.2.1.1) e para os benefícios previdenciários o INPC (item 4.3.1), na forma prevista na Resolução no 134/2010 do Conselho da Justiça Federal, com as alterações da Resolução no 267/2013 do mesmo Colegiado.

E, por sua vez, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP no 1.205.946/SP, assentou o entendimento da aplicação do artigo 1o-F da Lei federal no 9.494/1997 somente após junho de 2009 (entrada em vigor da Lei federal no 11.960/2009).

Em razão de tais normas e precedentes jurisprudenciais, o Conselho da Justiça Federal editou a Resolução no 658/2020, alterando o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, passando a prever expressamente a incidência dos juros de mora nos termos do artigo 1o-F da Lei federal no 9.494/1997 (com a redação imprimida pelo artigo 5o da Lei federal no 11.960/2009, com a cronologia supramencionada (item 4.3.2).

Posteriormente, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/2021, que alterou a forma de corrigir monetariamente e incidir juros de mora sobre parcelas devidas pela Fazenda Pública, nos termos do artigo 3o:

“Art. 3o. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

Por isso, o Conselho da Justiça Federal atualizou o referido Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, por meio da Resolução no 784/2022, passando a prever exclusivamente a taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, seja qual for a natureza condenatória em desfavor da Fazenda Pública, inclusive o INSS (itens 4.2.1.1 e 4.3.1).

Portanto, o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, com a última atualização mencionada, está de acordo com o entendimento das Cortes Superiores e com a legislação superveniente.

Verifica-se assim, que a impugnação apresenta pelo INSS deve ser acolhida parcialmente para que seja determinada a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal (atualizado pela Resolução CJF no 784/2022).

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto INSS, para determinar a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal (atualizado pela Resolução CJF no 784/2022).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o disposto no art. 55, da Lei no 9.099/95.

É o voto.

E M E N T A

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Visto, relatado e discutido este processo, em que são partes as acima indicadas, decide a Nona Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região  Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do presente voto da Relatora., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.